Tribunal: TJES
Processo: 5002987-67.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DE LAUDOS PERICIAIS E RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. LEGÍTIMA DEFESA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), sob alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, invalidade de laudos periciais e do relatório de extração de dados do celular, reconhecimento de legítima defesa e exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas; (ii) estabelecer se há nulidade no laudo pericial e no relatório de extração de dados do celular; (iii) determinar se a legítima defesa está comprovada de forma inequívoca; (iv) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A cadeia de custódia não é violada sem demonstração concreta de adulteração ou risco à integridade dos vestígios, inexistente no caso, em que há rastreabilidade dos elementos probatórios.

4- Os laudos periciais são válidos, pois identificam adequadamente o material analisado, inclusive a arma de fogo e sua vinculação ao projétil que causou a morte, sendo irrelevante anotação formal na capa do documento.

5- O relatório de extração de dados do celular não se equipara à perícia oficial nem à interceptação telefônica, sendo suficiente sua elaboração por policiais, ausente prova de adulteração.

6- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

7- A legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, havendo versões conflitantes que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

8– As qualificadoras devem ser mantidas quando encontram respaldo mínimo nas provas, sendo incabível sua exclusão nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da prova. 2. Relatórios policiais de extração de dados não se submetem às exigências formais da perícia oficial quando não configuram interceptação telefônica. 3. A pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 4. A legítima defesa somente afasta a pronúncia quando comprovada de forma inequívoca. 5. As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 158 e seguintes, 159, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/05/2021; TJES, RSE 051040004247, Rel. Elisabeth Lordes, j. 16/02/2022; TJES, RSE 006040010677, Rel. Willian Silva, j. 20/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002987-67.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA registrado(a) civilmente como LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DE LAUDOS PERICIAIS E RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. LEGÍTIMA DEFESA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), sob alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, invalidade de laudos periciais e do relatório de extração de dados do celular, reconhecimento de legítima defesa e exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas; (ii) estabelecer se há nulidade no laudo pericial e no relatório de extração de dados do celular; (iii) determinar se a legítima defesa está comprovada de forma inequívoca; (iv) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A cadeia de custódia não é violada sem demonstração concreta de adulteração ou risco à integridade dos vestígios, inexistente no caso, em que há rastreabilidade dos elementos probatórios.

4- Os laudos periciais são válidos, pois identificam adequadamente o material analisado, inclusive a arma de fogo e sua vinculação ao projétil que causou a morte, sendo irrelevante anotação formal na capa do documento.

5- O relatório de extração de dados do celular não se equipara à perícia oficial nem à interceptação telefônica, sendo suficiente sua elaboração por policiais, ausente prova de adulteração.

6- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

7- A legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, havendo versões conflitantes que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

8– As qualificadoras devem ser mantidas quando encontram respaldo mínimo nas provas, sendo incabível sua exclusão nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da prova.

2. Relatórios policiais de extração de dados não se submetem às exigências formais da perícia oficial quando não configuram interceptação telefônica.

3. A pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.

4. A legítima defesa somente afasta a pronúncia quando comprovada de forma inequívoca.

5. As qualificadoras só podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 158 e seguintes, 159, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/05/2021; TJES, RSE 051040004247, Rel. Elisabeth Lordes, j. 16/02/2022; TJES, RSE 006040010677, Rel. Willian Silva, j. 20/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES,
que o pronunciou pelo crime previsto
no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, alega nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia, questiona a validade do relatório de extração de dados do aparelho celular do réu, bem como aponta suposta irregularidade no Laudo nº 9.164/2022, alegando que a capa do documento indica "não acompanham peças". Aduz ainda que o réu agiu em legítima defesa e requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id.
18201913
).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES,
que o pronunciou pelo crime previsto
no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, alega nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia, questiona a validade do relatório de extração de dados do aparelho celular do réu, bem como aponta suposta irregularidade no Laudo nº 9.164/2022, alegando que a capa do documento indica "não acompanham peças". Aduz ainda que o réu agiu em legítima defesa e requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18201913).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 18 de junho de 2022, por volta de 4h00min, na distribuidora de bebidas "Distribuidora Cowboy", localizada na Rua Rio Madeira, n.º 7, bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, o denunciado LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparo de arma de fogo em face da vítima Fernando Santos de Aquino, vulgo "Bananinha", causando-lhe as lesões que deram causa a sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 85/86.

Conforme se infere do caderno investigativo, na data e local supramencionados, a vítima estava ajudando no atendimento a clientes da distribuidora, quando o denunciado chegou ao local sozinho, em seu carro modelo Renault Sandero, de cor branca.

Extrai-se que o denunciado entrou na distribuidora, sentou-se em uma cadeira em frente ao balcão e consumiu uma dose de bebida alcoólica. Em seguida, pegou um pino de cocaína que estava em cima do balcão e pertencia à vítima, sem a sua autorização, e foi até o banheiro.

Quando o denunciado LUCAS retornou, a vítima Fernando levantou-se e foi ao seu encontro, cobrando-o por ter pegado o pino de cocaína, momento em que o denunciado passou a zombar da vítima, em razão de possuir uma deficiência no olho esquerdo, e a empurrou, tendo a vítima caído ao chão.

Ato contínuo, a vítima e o denunciado envolveram-se em um breve entrevero, ocasião em que pessoas que estavam na distribuidora tentaram intervir para apartá-los, mas, neste instante, o denunciado rapidamente sacou uma pistola calibre .40 e desferiu um disparo à queima-roupa contra a vítima, evadindo-se em seu veículo na sequência, tendo a vítima evoluído a óbito no local.

Destarte, restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que o denunciado cometeu o crime em razão de uma discussão que teve com a vítima, relacionada a deficiência que ela possuía no olho esquerdo e ao pino de cocaína que o denunciado pegou da vítima sem a sua autorização, do que se depreende a desproporcionalidade entre a motivação e a conduta praticada.

Por fim, também se verifica a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista o denunciado ter sacado de pronto sua arma de fogo que portava em razão de exercer a função de policial militar, e trazia consigo em sua cintura, desferindo disparo a queima roupa em face da vítima, que estava desarmada, o que dificultou sobremaneira sua reação defensiva”.

Conforme já decidiu o STJ
,
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)
, o que não ficou demonstrado no caso.

Extrai-se das provas dos autos que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão foram apreendidos arma de fogo, munições e um celular. O material apreendido consta do auto de apreensão e do ofício de encaminhamento para exame nº 816/2022, inclusive com menção à arma de fogo - Pistola Taurus, calibre .40, número de série

SHT86783 (fl. 117).

Por sua vez, o laudo de exame de microcomparação balística nº 9164/2022 conclui que
“os materiais extraídos de FERNANDO SANTOS DE AQUINO (RG DML 1000/22) foram propelidos pela pistola Taurus, número de série SHT86783”
, tudo demonstrando a preservação e a análise do material de forma escorreita.

Apesar de constar “não acompanha(m) peça(s)” na capa do referido laudo a descrição da arma periciada consta do corpo do laudo e também da conclusão acima transcrita, inexistindo qualquer nulidade.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

Como bem asseverado pelo Procurador de Justiça,
“a materialidade do homicídio não repousa sobre a munição picotada encontrada no chão, mas sim sobre o projétil extraído do corpo da vítima e a arma apreendida com o réu (Pistola Taurus .40)”.

Ademais, o laudo de exame de material e arma de fogo nº 9608/2022 não apresenta nenhuma irregularidade já que traz a descrição da arma de fogo e seu número de série, bem como das munições, com o número correspondente ao boletim unificado do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Já as munições devolvidas à Polícia Militar não tinham relação direta com o crime, tratando-se de munições sobressalentes apreendidas na residência do réu.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo recorrente evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Desta forma, não se verifica nenhuma nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos.

De igual forma, não há nenhuma nulidade da extração dos dados do aparelho celular do réu pelo investigador de polícia.

Ora, o aparelho celular foi apreendido, sendo elaborado relatório de conteúdo com extração de conversas, transcrição de áudios e prints de mensagens, relatório assinado por pelo menos três policiais civis, não havendo qualquer prova de sua adulteração.

Vale lembrar que o relatório policial contendo trechos de conversas extraídas do referido aparelho não são resultado de uma perícia técnica oficial nem se confunde com uma interceptação telefônica, o que torna dispensável que tais relatórios sejam feitos por mais de um perito oficial ou devam seguir as demais exigências do art. 159, caput e § 1º, do CPP.

Prosseguindo, sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e demais documentos constantes dos autos, bem como os indícios suficientes de autoria consubstanciados pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Aduz o recorrente, todavia, que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que encontrou um pino de cocaína sobre uma mesa da distribuidora de bebidas e o dispensou no banheiro. Disse que em seguida foi interpelado de forma agressiva pela vítima que lhe deu um soco no rosto. Na sequência, afirma que teria segurado a vítima e a testemunha Jonas diz “pega a arma dele”, quando então sentiu a vítima segurar sua cintura e segura a sua mão como forma de impedir que ela pegasse a arma. Nesse momento, o réu diz que no final do corredor visualiza uma pessoa armada, momento em que saca a arma e dispara atingindo a vítima, sem a intenção de matar e sai com a arma em punho em razão de ter visualizado uma pessoa armada no local.

Consoante a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

No caso em comento, a testemunha Jonas Galdino de Oliveira relatou que estava na distribuidora de bebidas e que o réu já tinha ameaçado várias pessoas e que no dia dos fatos estavam fazendo o uso de álcool e cocaína. Disse que ele e a vítima passaram a discutir em razão da cocaína e entraram em luta corporal quando ele efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima.

No mesmo sentido é depoimento a testemunha Cayro Charles Guilherme Belmiro. A testemunha relatou que o réu e a vítima se desentenderam e entraram em luta corporal e tentou separar quando então o réu sacou a arma e disparou contra a vítima.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação indubitável de ter o réu agido em legítima defesa, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao indeferir a referida tese defensiva.

Com o mesmo entendimento, o STJ decidiu que “
a existência de prova testemunhal colhida no
judicium accusationis
(no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (¿) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que o acusado desferiu mais de um disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo tal conduta, à primeira vista, incompatível com a alegação de legítima defesa. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado. 3. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 051040004247, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGITIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Cabe ao juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa, pois não há prova inconsteste que permita o seu afastamento nesta fase. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em deslinde. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006040010677, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que, segundo a prova oral acostada aos autos, o crime decorreu de desentendimento por um pino de cocaína, bem como o réu surpreendeu a vítima durante a luta corporal entre eles, sendo que a vítima que estava desarmada.

Assim, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.